Tribunal: TJMT
Processo: 0001051-93.2010.8.11.0105
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001051-93.2010.8.11.0105
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Execução Contratual]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[EDITORA NOVO SABER LTDA - ME - CNPJ: 00.141.086/0001-72 (APELANTE), MARCOS ARNOLD - CPF: 611.421.072-72 (ADVOGADO), CICLATHEK MATERIAIS DIDATICOS E TECNOLOGICOS LTDA - EPP - CNPJ: 81.664.559/0001-18 (APELANTE), MUNICIPIO DE COLNIZA - CNPJ: 04.213.687/0001-02 (APELADO), INAITA GOMES RIBEIRO SOARES CARVALHO - CPF: 689.200.081-91 (ADVOGADO), CARLOS ROBERTO FERREIRA MARTINS - CPF: 035.790.969-07 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA:

APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO – AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS – COMPRA DIRETA PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL – AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO – ENTREGA DAS MERCADORIAS – COMPROVAÇÃO – SUSPEITA DE FRAUDE À LICITAÇÃO NÃO COMPROVADA –
FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO – ÔNUS DA PROVA DO RÉU – ART. 333, II, DO CPC –
PAGAMENTO DEVIDO – ART. 59, § ÚNICO DA LEI N. 8.666/93 – VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA – SENTENÇA REFORMADA – PROCEDÊNCIA – RECURSO PROVIDO.

1.

A ausência do procedimento licitatório quando legalmente exigido inquina de nulidade o ato, no entanto, não exime a responsabilidade pelo pagamento do período em que a Administração usufruiu do bem de terceiro, sem a devida contraprestação, como determina o § único do art. 59 Lei n. 8.666/93, porquanto está a Administração desonerada de indenizar o contratado pelos serviços prestados ou poder eventuais prejuízos, desde que comprovados, ressalvada a hipótese de má-fé ou de ter o contratado concorrido para a nulidade.

2.

Tendo a parte autora logrado êxito em demonstrar a entrega das mercadorias, não pode o ente público recorrente se negar em adimplir com a contraprestação devida,
pois tal conduta viola o princípio da boa-fé objetiva, prevalecendo, no caso, o princípio do não enriquecimento sem causa.

3.

A teor do contido no art. 333, II do CPC, impõe-se ao réu demonstrar a ocorrência do fato impeditivo do direito afirmado pelo autor, pena de sucumbir na ação de cobrança.

R E L A T Ó R I O

APELANTES:

EDITORA NOVO SABER LTDA E OUTRA

APELADO:

MUNICÍPIO DE COLNIZA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de
Apelação Cível
interposto por
Editora Novo Saber Ltda ME e Ciclathek Materiais Didáticos e Tecnológicos Ltda EPP
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Colniza, que, nos autos da
Ação de Cobrança
ajuizada em desfavor do
Município de Colniza,
julgou improcedentes os pedidos da inicial, que objetivavam a condenação do Apelado ao pagamento do valor total de R$ 17.085,65 (dezessete mil e oitenta e cinco reais e sessenta e cinco centavos), relativo à venda de materiais didáticos, por considerar a provável nulidade do contrato por vício da licitação (ID n. 9375460).

Condenou-as, ainda, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, em seu patamar mínimo.

Em suas razões recursais (ID n. 9375486), as Apelantes aduzem, em síntese, que, nos anos de 2006 e 2008, foi efetuada a venda direta de materiais didáticos ao Município Apelado, sem processo licitatório, em razão de o valor da contratação não atingir 10% do limite previsto na alínea a do inciso I do art. 23 da Lei n. 8.666/93, situação que autorizaria a dispensa de licitação, nos termos do art. 24 da mesma lei.

Sustentam que, restou comprovado e incontroverso que as Apelantes entregaram os materiais descritos na inicial, que teriam sido recebidos por prepostos do Apelado, conforme documentação juntada aos autos e pelo depoimento testemunhal em audiência.

Asseveram que, embora o Magistrado Singular tenha julgado improcedentes os pedidos em razão da suspeita de irregularidade, fraude ou má-fé, tais hipóteses não teriam sido comprovadas nos autos.

Afirmam que, apesar de o Apelado ter alegado que, em relação à Apelante Editora Novo Saber,
o contrato que deu azo à cobrança foi apreendido durante uma operação em que se apurava a pratica de crimes contra a Fazenda, por suspeita de fraude a licitação,
tal situação não implicaria em sua participação em fraude, nem afastaria seu direito em receber o crédito, já que além de ter sido comprovada a venda dos materiais didáticos e sua respectiva entrega do material adquirido, a Empresa não teria sido alvo de investigação, mas apenas os atos da administração municipal.

Destacam, ainda, que, em relação à Apelante Ciclathek Materiais Didáticos e Tecnológicos Ltda EPP, além de ter sido comprovada a aquisição, entrega e inadimplemento dos materiais didáticos pelo Apelado, não pesa qualquer suspeita de fraude, já que a investigação teria sido realizada em 2007, ou seja, antes de ter sido efetuada a venda, no ano de 2008.

Por fim, ressaltam que, tendo os Apelantes entregado os materiais didáticos conforme acordado com o Município Apelado, este deve efetuar o pagamento, sob pena de enriquecimento ilícito à custa dos Recorrentes.

Por essas razões, pugnam pelo provimento do recurso, a fim de que seja julgada procedente a demanda, com a condenação do Apelado ao pagamento do material didático adquirido, com a incidência de juros e correção monetária até o efetivo pagamento, acrescido das custas processuais e honorários advocatícios.

Acostou-se no ID n. 9375487 a guia de recolhimento do preparo recursal e respectivo comprovante de pagamento.

As contrarrazões vieram no ID n. 9375489, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A certidão de ID n. 937590 atesta a tempestividade do recurso e das contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial (ID n. 14296955).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 26 de junho de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Editora Novo Saber Ltda ME e Ciclathek Materiais Didáticos e Tecnológicos Ltda EPP

contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Colniza, que, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada em desfavor do Município de Colniza
,
julgou improcedentes os pedidos da inicial, que objetivavam a condenação do Apelado ao pagamento do valor total de R$ 17.085,65 (dezessete mil oitenta e cinco reais e sessenta e cinco centavos), relativo à venda de materiais didáticos, por considerar a provável nulidade do contrato por vício da licitação (ID n. 9375460).

Condenou-as, ainda, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, em seu patamar mínimo.

Antes de proceder à análise do recurso, faz-se necessário um breve resumo dos fatos postos à discussão.

Extrai-se dos autos que, as Empresas Apelantes ajuizaram Ação de Cobrança em desfavor do Município de Colniza objetivando o recebimento do valor total de R$ 17.085,65 (dezessete mil oitenta e cinco reais e sessenta e cinco centavos), relativo à venda de materiais didáticos, ante a inadimplência do Município Apelado.

Narra a inicial, que a Editora Novo Saber Ltda teria celebrado contrato de compra e venda com o Município Apelado para a aquisição dos seguintes materiais didáticos:
02 Encaixe e Desencaixe, 02 Sacolões Quebra Cuca, 02 Palhaços Bocão, 02 Palhaços Bola, 01 Coleção Pedagogia da Alegria, 02 Coleções Pedagogia de Projetos, 01 Coleção Aprendizagem Divertida, 01 Coleção Real do Construtivismo, 01 Coleção Maneira Lúdica de Ensinar, 01 Coleção Redação e 01 Coleção 3º Milênio
, no valor de R$ 3.284,00 (três mil duzentos e oitenta e quatro reais), que deveria ter sido pago à vista, no ato da entrega das mercadorias, em 1-7-2006.

Destaca que, o valor corrigido do débito, acrescido de juros de 1% ao mês, seria, a época do ajuizamento da ação, de R$ 5.949,59 (cinco mil novecentos e quarenta e nove reais e cinquenta e nove centavos).

Consta, também que, a Empresa Livrobel Materiais Didáticos Ltda, atualmente denominada Ciclathek Materiais Didáticos e Tecnológicos Ltda EPP (em virtude da 13ª alteração em seu Contrato Social) teria celebrado contrato de compra e venda com o Município Apelado para a aquisição dos seguintes materiais didáticos:
03 Centopeias Bagunzito, 3 Rolo Babath, 01 Cubinhos Educativos, 01 Quebra Cabeça de Animais, 01 Quebra Cabeça do Alfabeto, 01 Linha Atividades Corporais, 03 Encaixe e Desencaixe, 01 Sacolão Criativo Conectando Ideias, 01 Sacolão Criativo Plugando Ideias, 03 Fantoches de Animais Selvagens, 03 Fantoches de Animais Domésticos, 01 Fantoche de Profissão, 02 Quebra Cabeça Divertido, 01 Trenzinho Educativo, 02 Tapetes Alfanuméric
o Gigante, no valor de R$ 7.900,00 (sete mil e novecentos reais), que deveria ter sido pago à vista, no ato da entrega das mercadorias, em 27-5-2008.

Afirma que, o valor corrigido do débito, acrescido de juros de 1% ao mês, seria, a época do ajuizamento da ação, de R$ 11.136,06 (onze mil cento e trinta e seis reais e seis centavos).

Ao sentenciar o feito, o Magistrado Singular consignou que,
diante da provável nulidade do contrato pelo vício da licitação, é de rigor a improcedência do pedido, isto porque, acaso comprovada a nulidade do contrato, é indubitável que a parte requerente concorreu para tanto, não podendo se beneficiar da sua própria torpeza
.

Pois bem.

A controvérsia recursal cinge-se acerca do dever de pagamento por parte do Município Apelado dos valores decorrentes da aquisição direta de material didático, não precedido de processo licitatório.

Não se olvida que a atividade administrativa deve pautar-se pela atenção à legalidade e ao interesse público, todavia, não é licito à Municipalidade negar-se a cumprir a avença, valendo-se de irregularidade que caberia a ela própria evitar, porquanto é responsabilidade do Município observar todo o trâmite legalmente exigido, até em casos de dispensa, ou inexigibilidade de licitação.

No caso dos autos, ao sopesar o conjunto fático-probatório, tem-se por incontroverso que os materiais didáticos descritos na inicial foram adquiridos pelo Município Apelado, por meio de compra direta, sem prévia licitação, o que de fato, inquina de nulidade o ato; no entanto, tal situação, por si só, não exime a responsabilidade pela aquisição de bens de terceiro, sem a devida contraprestação, como determina o § único do art. 59 da Lei.

Com efeito, a teor do parágrafo único do art. 59 da Lei n. 8.666/93, não está a Administração desonerada de indenizar o contratado pelos serviços prestados ou poder eventuais prejuízos, desde que comprovados, ressalvada a hipótese de má-fé ou de ter o contratado concorrido para a nulidade.

Veja-se:

Art. 59.

A declaração de nulidade do contrato administrativo opera retroativamente impedindo os efeitos jurídicos que ele, ordinariamente, deveria produzir, além de desconstituir os já produzidos.

Parágrafo único.

A nulidade não exonera a Administração do dever de indenizar o contratado pelo que este houver executado até a data em que ela for declarada e por outros prejuízos regularmente comprovados, contanto que não lhe seja imputável, promovendo-se a responsabilidade de quem lhe deu causa.

A jurisprudência pátria trilha o mesmo norte:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE COBRANÇA. CONVÊNIO PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO NATALINO. AUSÊNCIA DE LICITAÇÃO. BOA-FÉ DO CONTRATADO RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. DEVER DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE INDENIZAR. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS SEM QUALQUER MARGEM DE LUCRO. PRINCÍPIO DO NÃO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO
. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.

SÚMULA 7/STJ.

1. Na origem, cuida-se de Ação de Cobrança ajuizada pela Câmara de Dirigentes Lojistas de Caxias do Sul contra o Município de Caxias do Sul/RS, em razão de inadimplemento no valor de R$ 64.148,94, referente à Minuta de Convênio 16644/2013, firmada para a realização do evento denominado "Natal Brilha Caxias do Sul 2013".

2. O Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul confirmou a sentença que julgou procedente o pedido: "verifico que o Município alegou que o Convênio não foi firmado em razão de pendências de prestações de contas de convênios firmados anteriormente entre os litigantes. Ocorre que, mesmo o réu não reconhecendo a realização de Convênio, pagou à autora a quantia de R$ 35.851,06 (fl. 214), conforme o documento da fl. 213, no qual afirma expressamente que o objeto do Convênio foi realizado, agindo de maneira contraditória. O instituto denominado venire contra factum proprium, o qual proíbe comportamento contraditório, é corolário do princípio da boa-fé objetiva e da tutela da confiança".

3. Apreciar a alegação do recorrente de que "não ocorreu o contrato ou parceria nem do ponto de vista formal, nem do ponto de vista do ânimo (...) não há de prosperar a tese de indenização em razão de ajuste que nunca chegou a existir" implica o revolvimento das provas juntadas nos autos, o que forçosamente enseja rediscussão de matéria fático-probatória, inviável, na espécie, ante o óbice da Súmula 7 do STJ.

4. É
pacífico no STJ que, embora o contrato ou convênio tenha sido realizado com a Administração sem prévia licitação, o ente público não poderá deixar de efetuar o pagamento pelos serviços efetiva e comprovadamente prestados, ressalvadas as hipóteses de má-fé ou de ter o particular concorrido para a nulidade. Nesses casos excepcionais, o pagamento, à título de ressarcimento, será realizado "pelo custo básico do que foi produzido, sem qualquer margem de lucro
" (REsp 1.153.337/AC, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 24/5/2012, grifo acrescentado).

5. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do Recurso Especial e, nessa parte, negar-lhe provimento.

(STJ – AREsp 1522047/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 1/10/2019, DJe 11/10/2019). [Destaquei]

In casu,
os documentos colacionados no ID n. 9371585 e 9371587, demonstram a entrega das mercadorias ao ente público Municipal, de forma que este não pode se negar em adimplir com a respectiva contraprestação devida; o que não impede que o ente público busque o devido ressarcimento contra os agentes responsáveis pela contratação irregular das empresas Apeladas, se for o caso.

Com a devida vênia ao posicionamento adotado pelo Magistrado Singular, apenas se comprovada suposta fraude à licitação e que as Apelantes tivessem concorrido para tanto, é que se afastaria o dever de o Apelado adimplir os valores relativos a aquisição dos materiais didáticos que lhe foram entregues pelas Apelantes, sob pena de locupletamento ilícito por parte do Município Apelado.

Isso porque, apesar de demonstrada a existência de investigação criminal pela Delegacia Fazendária, em que foram apreendidos diversos documentos relacionados a processos de empenho realizados pela Prefeitura de Colniza e respectivas notas fiscais, dentre elas o processo de empenho relativo à compra direta efetuada com a Empresa Editora Novo Saber Ltda,
não há nos autos a comprovação de fraude e tampouco que as Apelantes teriam concorrido para tanto
, de forma que não é lícito afastar o direito das Autoras/Apelantes ao recebimento da contraprestação pelos bens ofertados à Administração Pública com base em meras suposições.

A teor do contido no art. 333, II do CPC, impõe-se ao réu demonstrar a ocorrência do fato impeditivo do direito afirmado pelo autor, pena de sucumbir na ação de cobrança.

Nesse sentido é o entendimento adotado por este Sodalício:

REEXAME NECESSÁRIO COM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA
– CERCEAMENTO DEFESA – INOCORRÊNCIA – AGRAVO RETIDO IMPROVIDO –
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO MUNICÍPIO – COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PRODUTOS – ALEGAÇÃO DE FRAUDE NÃO COMPROVADA –
HONORÁRIOS REDUZIDOS – CÁLCULO DO DÉBITO NOS MOLDES DA LEI N. 9.494/97 COM AS ALTERAÇÕES DA LEI N. 11.960/09 – ISENÇÃO DE CUSTAS – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE – SENTENÇA EM PARTE RETIFICADA. Cabe ao magistrado, como destinatário da prova, determinar as provas que são necessárias ao deslinde da causa, não constituindo cerceamento de defesa a ausência de juntada de documentos que o julgador considere dispensáveis à formação de seu convencimento.
A teor do contido no art. 333, II do CPC, impõe-se ao réu demonstrar a ocorrência do fato impeditivo do direito afirmado pelo autor, pena de sucumbir na ação de cobrança.
Nas condenações contra a Fazenda Pública, a correção monetária e juros de mora devem incidir nos moldes do disposto pela alteração do artigo 1º-F, da Lei n. 9.494/97 pela Lei n. 11.960/09.

(TJ-MT - REEX: 00007619620038110049 84570/2012, Relator: DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 25/6/2013, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 6/8/2013). [Destaquei]

Assim, como o Município Apelado não logrou êxito em comprovar qualquer causa impeditiva, modificativa ou extintiva do direito das Apelantes, além do fato de mencionar a existência de investigação criminal por suposta fraude à licitação, tenho que deverá arcar com o pagamento dos materiais didáticos adquiridos e não adimplidos à Editora Novo Saber Ltda ME no valor de R$ 3.284,00 (três mil duzentos e oitenta e quatro reais), e à Ciclathek Materiais Didáticos e Tecnológicos Ltda EPP no valor de R$ 7.900,00 (sete mil e novecentos reais).

Quanto à atualização do valor da condenação, no julgamento do RE nº 870947/SE, o Supremo Tribunal Federal decidiu, em repercussão geral, que o artigo 1º-F da Lei nº 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960, de 29 de junho de 2009, em relação a débitos não tributários, é inconstitucional quanto à correção monetária e constitucional em relação aos juros moratórios.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1495146/MG, em sede de recursos repetitivos, decidiu pela não aplicação do artigo 1º-F da Lei nº 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960, de 29 de junho de 2009, em relação à correção monetária, em razão da declaração de inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 870947/SE, em repercussão geral.

[...] Recentemente (20 de setembro de 2017), o Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento do RE 870.947/SE, submetido ao regime da repercussão geral, fixando, entre outras, a seguinte tese:

‘O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina’.

Assim, em conclusão, o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza. [...].

(Trecho do voto do relator: STJ, Primeira Seção, REsp 1495146/MG, Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 2 de março de 2018).

Opostos embargos declaratórios no RE 870947/SE, na sessão de 3 de outubro do corrente ano de 2019, o Supremo Tribunal Federal manteve hígido o acórdão com rejeição daqueles.

Daí decorrente, relativamente à correção monetária, incide o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E).

Por outro lado, para o cálculo de juros moratórios deve ser observado o disposto no artigo 1º-F da Lei nº 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960, de 29 de junho de 2009, a partir de sua vigência.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Apelo, para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos veiculados na inicial, condenando o Município de Colniza ao pagamento dos materiais didáticos adquiridos e não adimplidos à Editora Novo Saber Ltda ME no valor de R$ 3.284,00 (três mil duzentos e oitenta e quatro reais) e à Ciclathek Materiais Didáticos e Tecnológicos Ltda EPP no valor de R$ 7.900,00 (sete mil e novecentos reais), com correção monetária pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E); e no tocante aos juros de mora, o cálculo deve observar o disposto no artigo 1º-F da Lei nº 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960, de 29 de junho de 2009, a partir de sua vigência.

Isenção do pagamento das custas processuais, salvo quanto aos valores comprovadamente despendidos pela parte Autora, nos termos do art. 3º, I, da Lei Estadual n. 7.603/2001.

Condeno-o, ainda, no pagamento de honorários advocatícios, fixando-o em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, § 3°, I, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2020